Tribunal: TJBA
Processo: 8046273-46.2024.8.05.0000
Classe: Litispendência
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal

Processo
:
EXCEÇÃO DE LITISPENDÊNCIA n.
8046273-46.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal

EXCIPIENTE: EDUARDO LIMA VASCONCELOS

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

EXCEPTO: ADOLFO EMANUEL MONTEIRO DE MENEZES

Advogado(s)
:
MARIA JOAO SILVA DA COSTA VENET DE SOUZA LIMA, ALFREDO CARLOS VENET DE SOUZA LIMA, RENATA SILVA DA COSTA VENET DE SOUZA LIMA

EXCEÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. PROCESSO PENAL. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. QUEIXA-CRIME ANTERIOR, QUE VERSA SOBRE OS MESMOS FATOS E POSSUI O MESMO RÉU. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO.

Conforme entendimento do STJ, a litispendência guarda relação com a ideia de que ninguém pode ser processado quando está pendente de julgamento um litígio com as mesmas partes (
eadem personae
), sobre os mesmos fatos (
eadem res
) e com a mesma pretensão (
eadem petendi
), que é expressa por antiga máxima latina, o
ne bis in idem
. É, aliás, do Direito Romano que se extraem antigas referências a essa regra, por meio de brocardos que, nada obstante empregados para regular diferentes situações, expressam a ideia comum de que tudo o que já foi objeto de julgamento não pode ser novamente discutido em juízo (AgRg no HC n. 851.677/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023.)

Ao analisar o feito, percebe-se ambos processos citados, este e o de nº 8024589-65.2024.8.05.0000, tratam dos mesmos fatos, o episódio em que o querelado afirmou em uma entrevista que
“Me ofereceram a chance de sair deputado pelo Estado. Eu falei 'deputado da Bahia não faz nada'. Me mostra um projeto da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. Me mostra um que eu dou um prêmio. Nada, faz nada. São todos comprados pelo Governador”.
Além disso, cuida-se, também, como já referido, do mesmo acusado.

Dessa forma, é inegável a repetição de ação penal privada anteriormente ajuizada, embora a vítima proponente da ação, neste feito seja outra, também abarcada na fala do querelado, que teria feito referência a todos os Deputados do Estado da Bahia. Os fatos de ambas as queixas-crimes são iguais. O querelado, também.

E, configurada a repetição de ação em curso, deve prosseguir apenas uma delas, notadamente aquela que foi distribuída primeiramente, de nº 8024589-65.2024.8.05.0000.

ACOLHIMENTO da exceção de litispendência.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Exceção de Litispendência nº
8046273-46.2024.8.05.0000,

da Comarca de Brumado/BA, sendo o requerente
EDUARDO LIMA VASCONCELOS,
Prefeito do Município de Brumado.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em ACOLHER a exceção de litispendência, conforme razões dispostas no voto.